Tribunal: TJSP
Processo: 1001268-53.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação anulatória de transferência patrimonial por fraude contra credores. Crédito lastreado em contratos de compra e venda de produção de laranjas e de arrendamento rural. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em ação conexa julgado nesta Superior Instância pela C. 36a Câmara de Direito Privado. Discussão a respeito dos mesmos contratos em

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação anulatória de transferência patrimonial por fraude contra credores. Crédito lastreado em contratos de compra e venda de produção de laranjas e de arrendamento rural. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em ação conexa julgado nesta Superior Instância pela C. 36a Câmara de Direito Privado. Discussão a respeito dos mesmos contratos em ambas as ações. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.